Tribunal: CARF
Processo: 10805.720257/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720257/2007-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.032 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No 1.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência, vencida a conselheira Livia De Carli Germano.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial. Votou pelas
conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros André Mendes Moura, Livia De Carli Germano e Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720257/2007-54
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por voto de
qualidade, em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-001.819):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPUTAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
AOS
DÉBITOS COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, vencida a Relatora Conselheira Ana de Barros
Fernandes Wipprich, acompanhada pelos Conselheiros Rogério Aparecido Gil e Talita
Pimenta Félix, sendo designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 468 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à interpretação do
art. 138 do CTN quanto à extinção dos débitos confessados via DCOMP.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 530 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido nos seguintes termos:

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

No Recurso Especial (REsp) a contribuinte suscita divergência de entendimento entre
os colegiados do acórdão recorrido 1302-001.819, de 05/04/2016, e do acórdão
paradigma 3401-002.101, de 30/01/2013, em relação à interpretação do art. 138 do
CTN quanto a extinção via DCOMP dos débitos confessados, conforme fragmentos
abaixo reproduzidos, postulando pela reforma da decisão recorrida para que seja
reconhecida sob os benefícios da denúncia espontânea a extinção dos débitos
relacionados em DCOMP, procedendo-se à homologação integral das compensações
originárias do processo, dada a posição antagônica que entende configurada pelos
acórdãos recorrido e paradigma trazido para análise.
(...)
A comparação das situações de fato, concretas, tratadas no acórdão paradigma e
recorrido, resulta ponderar pelo reconhecimento de que configuram situações muito
semelhantes, pois ambas tratam de débitos tributários confessados através de DCOMP,
até então não declarados/conhecidos pelo fisco, com o propósito de extinguir o crédito
tributário correlato sem a incidência de multa de mora, com apelo ao instituto da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
No acórdão recorrido a razão central da decisão foi entender que o manejo do instituto
da denúncia espontânea pressupõe o pagamento dos débitos e não a extinção por
compensação homologada, conforme denota o trecho do voto vencedor destacado
abaixo:
[...]
E, no presente caso, não houve pagamento, modalidade de extinção do
crédito tributário prevista no art. 156, I do CTN, distinta da compensação,
prevista no inciso II do mesmo artigo. [...]
Estas as razões, portanto, par NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
relativamente à exclusão da multa e mora sobre os débitos compensados em
atraso."
A leitura desse voto permite perceber o dissenso em relação ao alcance da
denúncia espontânea quanto aos créditos extintos por compensação,
compreendido com outra dimensão pelo acórdão paradigma apresentado pela
recorrente. Fica patente também o prequestionamento do tema.
O acórdão paradigma apresentado pela recorrente, n.o 3401-002.101, contém
voto condutor que permite agregar juízo no sentido da divergência apontada,
entendendo legítima a aplicação do art. 138 do CTN aos casos de extinção dos
débitos por compensação homologada, sem incidência, pois, da multa de mora.
Nesse sentido o seu voto condutor, conforme os fragmentos a seguir:
[...]
Apesar de a compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto
do pagamento, homologada a compensação de débito antes não declarado à
administração tributária, a extinção torna-se definitiva [...].
[...]
Assim, no presente caso, em que a interessada, antes de apresentar a DCTF
indicando os débitos em atraso e antes de qualquer iniciativa do Fisco
relacionada à cobrança desses débitos, procedeu, em janeiro de 2005, via
entrega da Dcomp, à confissão e à "extinção" daqueles débitos vencidos em
12/11/2004, com juros de mora, resta caracterizada a denúncia espontânea de
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

que trata o art. 138 do Código Tributário Nacional, na linha do entendimento
manifestado pelo STJ [...]" (grifei).
Por tudo evidenciado, o confronto das situações alvo de julgamento administrativo no
acórdão paradigma e no acórdão recorrido revela que se tratam de mesmas situações
fáticas e demonstra objetivamente resultados divergentes no tocante à aplicação do art.
138 do CTN. Portanto, verificado também ter havido prequestionamento, reconheço a
divergência de interpretação da legislação.
Finalizando a apreciação, dadas as considerações expostas, concluo que restaram
atendidos os pressupostos de admissibilidade, tendo sido demonstrada a divergência
jurisprudencial relativamente à interpretação do art. 138 do CTN quanto a extinção
via DCOMP dos débitos confessados, como exige o art. 67 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015. Sugiro então o SEGUIMENTO do
Recurso Especial.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões às fls.
536 e ss, pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
Importante ressaltar que após a juntada das contrarrazões da PGFN, foi juntado
um Memorando da PFN do Ceará, às fls. 549 e ss, que relata acerca da existência de uma ação
judicial proposta pela contribuinte, já transitada em julgado, em que foi reconhecido o direito a
abstenção da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia espontânea, desde que não
tenha havido anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por parte do
Fisco no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja efetuado
integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, nos termos do Resp 1.149.022/SP.
Às fls. 607 foi juntado um despacho do SEORT que informa que este processo foi
um dos que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o cumprimento da ação
judicial referida, já que a multa foi aplicada nos débitos compensados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da Contribuinte
Breve Síntese
“O presente processo contém a apreciação de 5 (cinco) PERDCOMP (fls. 1 a 24)
apresentados por meio eletrônico e "baixados" para "tratamento manual", cuja
compensação ocorreu com base em direito creditório oriundo de pagamento indevido ou
a maior. O direito creditório foi integralmente reconhecido (fls. 33 e 34) pela Delegacia
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

da Receita Federal do Brasil em Santo André (SP), em agosto de 2006, mas insuficiente
para extinguir a integralidade dos débitos, por dois motivos, a existência de um débito
em duplicidade e a aplicação da multa de mora sobre as dívidas já vencidas no momento
da apresentação dos PERDCOMP.
O interessado manifestou-se, levando a autoridade administrativa a proferir, em 7 de
dezembro de 2007, novo despacho (fls. 80 a 82), permitindo ao contribuinte cancelar a
informação relativa ao débito confessado em duplicidade, determinando a exclusão do
citado débito e mantendo a multa de mora. Tomando ciência em 18.1.2008, o
contribuinte comunica, em 28.1.2008, o cancelamento da DCOMP, em que declarara o
débito em duplicidade, pede a exclusão desse débito e a retificação do procedimento de
compensação feito anteriormente. Em 15.2.2008, dirige "Recurso Voluntário ao
Conselho de Contribuintes" (fls. 93 e seguintes).
As fls. 184, a autoridade administrativa emitiu novo Despacho Decisório, determinando
a exclusão do débito cancelado, a retificação do procedimento de compensação e a
continuidade de cobrança dos débitos não compensados. Após realizadas as rotinas de
compensação, em função da multa de mora, contestada pelo contribuinte,
permaneceu o saldo devedor de R$ 7.622,65 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais
e sessenta e cinco centavos), referente ao débito de CSLL (código 2484 e P.A.
06/2005).
(...)
Quanto ao mérito da questão, registre-se que o montante do direito creditório alegado
pelo contribuinte foi integralmente conhecido pela unidade de origem, motivando a
homologação da compensação até o limite do crédito concedido. Ocorre que havia
débitos informados para compensação com data de vencimento anteriores ao dia da
entrega dos respectivos PERDCOMP, sobre os quais incidiu a multa de mora de 20%,
fato que propiciou após os cálculos e demais procedimentos de compensação a
permanência de uma parcela restante de débito cuja compensação não foi homologada.
E exatamente contra essa parte da compensação não homologada que o
contribuinte se insurge, apresentando a manifestação de inconformidade, com base
nos seguintes argumentos:
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
despacho decisório, remanescendo exigível a parcela da multa moratória.
Chegando ao CARF, houve diligência a fim de se verificar se os débitos
confessados nos Per/Dcomp não foram informados em DCTF, antes da emissão dos
pedidos/declarações de compensação, ou se houve qualquer procedimento de ofício para exigi-
los.
Assim concluiu a autoridade fiscal, às fls. 450:
"[...]
4. Como se vê, nos períodos ora sob análise, o contribuinte declara a menor ou não
declarada nada, paga integralmente o débito declarado e depois retifica para
maior, quitando ou compensando antecipadamente ou concomitantemente o débito
mediante as DCOMPs ora em foco e antes de iniciado procedimento fiscal de cobrança.
5. Em suma, resta configurado que o contribuinte, à data de transmissão dos
PER/DCOMPs de que ora se cuida, não havia declarado em DCTF os débitos que foram
compensados e nem havia sofrido anteriormente procedimento de ofício para exigi-los.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

O acórdão recorrido, em seu voto vencedor, negou provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de que a denúncia espontânea pressupõe o pagamento dos débitos e não a
extinção por compensação homologada:
E, no presente caso, não houve pagamento, modalidade de extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, I do CTN, distinta da compensação, prevista no inciso II do mesmo
artigo.

Conhecimento
Em que pese não haver nenhuma ressalva da PGFN quanto ao conhecimento, é
importante ressaltar a informação juntada aos autos de fls. 549 e ss, que trata da ação judicial do
contribuinte conforme acima relatado.
Da leitura do seguinte trecho verifica-se que essa ação judicial trata dos mesmos
termos aqui tratados inclusive com relação à questão da compensação, bem enfatizada às fls.
596/597 sobre o alcance da sentença:

Ressalte-se também o teor do documento extraído do dossiê no
10010.018115/1116-70, relatando à e-fl. 607 que:
Tratam os documentos supramencionados de ação judicial, autuada em 30/05/2011 e
transitada em julgado em 06/05/2013. Trouxe o dispositivo da sentença de 1o grau,
mantida na íntegra em sentença de 2o grau: “Condeno a União Federal (Fazenda
Nacional) na abstenção da cobrança de multa moratória da parte autora quando a
mesma estiver em uso do instituto da denúncia espontânea, desde que não tenha havido
anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por parte do Fisco
no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja efetuado
integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, tudo isso em consonância com o posicionamento do STJ
no REsp 1.149.022/SP”.
A Receita Federal, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará,
levantou questionamento sobre se a decisão judicial teria dado à compensação a
possibilidade do gozo dos benefícios da denúncia espontânea, obtendo como resposta
do juízo, de 10 de julho de 2017, que “deve ser afastada a cobrança de multa de mora
nos casos em que a parte autora efetuou a compensação de débitos confessados antes
da entrega de DCTFs ou de qualquer procedimento fiscal”.
O processo administrativo de no 10805.720257/2007-54, atualmente no CARF, foi um
daqueles em que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o cumprimento
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

da ação judicial em comento, por ter sido aplicada multa de mora nos débitos
compensados.
Isto posto, proponho a Vossa Senhoria o envio do presente dossiê ao CARF, para que
verifique os efeitos da medida judicial supramencionada sobre o julgamento do
processo administrativo de no 10805.720257/2007-54.
Ora, diante de todo o que foi relatado verifica-se a existência da concomitância
entre os processos administrativo e judicial tributários aqui tratados.
E nesse sentido temos a 1a Súmula deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005

Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Entretanto, deve-se aclarar aqui que os referidos documentos juntados pela
delegacia de origem demonstram que o provimento judicial foi favorável ao contribuinte,
diferentemente da decisão aqui recorrida, de tal forma que deve ser verificada tais circunstâncias
quando da sua execução.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL do contribuinte.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto
Conselheiro André Mendes de Moura.
Rendo homenagens à i. Relatora, e acompanhei seu substancioso voto no sentido
de não se conhecer do recurso especial.
Ainda assim, aproveito a oportunidade para, por meio da presente declaração de
voto, discorrer sobre breves considerações a respeito da concomitância entre os processos
administrativos tributários e os processos judiciais.
O contencioso administrativo tributário é uma conquista da sociedade.
E não poderia ser mais simbólico que a primeira súmula do CARF trate
precisamente da concomitância entre a instância administrativa e a ação judicial:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Busca evitar o paralelismo da tramitação de litígio nas esferas administrativa e
judicial.
Do que adianta construir e manter, com recursos públicos financiados pela
sociedade, toda uma estrutura destinada à tramitação do processo administrativo tributário, com
dispêndios de estrutura física (prédios, mobília, computadores desktop, servidores de banco de
dados), recursos humanos (funcionários do tribunal), se o litígio pode tramitar ao mesmo tempo
na esfera judicial?
Registre-se ainda que o Estado (no caso, a União), caso não tenha sua pretensão
resistida satisfeita no litígio posto no contencioso administrativo, não pode recorrer ao Poder
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

Judiciário. De outro lado, pode o cidadão ou a pessoa jurídica, caso não se conforme com a
decisão proferida em sede contenciosa administrativa, recorrer ao Poder Judiciário, reiniciando
toda a discussão sobre o litígio.
E mais, na esfera administrativa, a parte não tem nenhum custo (repito, nenhum
dispêndio, nenhum ônus) para recorrer, ao contrário da esfera judicial. A parte sequer precisa de
um advogado. A parte tem o direito de apresentar sua defesa sem nenhum intermediário. E não
gasta um centavo com isso.
Vale registrar que o contencioso administrativo não é destinado a todos os ramos
do direito. Por exemplo, na área penal, não há contencioso administrativo. Se o indivíduo, em
situação de extrema pobreza, é flagrado subtraindo um pacote de feijão no supermercado, para
poder alimentar sua família, é submetido ao processo judicial. Esse indivíduo não tem à sua
disposição um tribunal administrativo, no qual possa, sem nenhum dispêndio, apresentar uma
eventual defesa. Pode até conseguir um auxílio junto à defensoria pública.
O que quero demonstrar é a importância de um tribunal administrativo, e que não
está disponível a todos os ramos do direito.
Nesse contexto, não há sentido amparar uma tramitação paralela de um litígio na
esfera administrativa e judicial.
E por isso, caso a parte opte, de maneira legítima, empreender um litígio
originariamente no poder judiciário, há a restrição para se recorrer na seara administrativa (poder
executivo). O acesso à justiça é direito de todos, e o acesso quando se trata do ramo tributário
(repito, no direito penal não há tal opção), pode ser feito tanto na esfera administrativa (sem
custos) quanto na esfera judicial. Contudo, não se mostra razoável permitir o acesso a ambas as
esferas ao mesmo tempo. Até porque, se for assim, não faz sentido o Poder Executivo manter
toda uma estrutura (financiada com recursos públicos, na sua maioria de tributos recolhidos junto
à sociedade), se o Poder Judiciário mantem uma mesma estrutura para recepcionar o litígio.
Seria uma duplicação, uma sobreposição de funções.
O contencioso administrativo mostra-se eficaz justamente porque, ao recepcionar
originariamente o litígio, e com exclusividade, tem o potencial de proferir uma decisão que não
será objeto de rediscussão no Poder Judiciário. Como exemplo, em tese, caso a União não seja a
parte vencedora no litígio, não poderá recorrer ao Poder Judiciário. Ou seja, a discussão
encontra-se encerrada.
Ou seja, para o cidadão (pessoa física) ou pessoa jurídica, o contencioso
administrativo tributário brasileiro mostra-se uma opção bastante satisfatória, porque, ainda que
perca o litígio na esfera administrativa, pode recorrer ao Poder Judiciário para rediscutir a
questão.
Por isso que o contencioso administrativo tributário tem que ser valorizado. E por
isso que a concomitância entre litígio no contencioso administrativo tributário e no contencioso
judicial não é acolhida.
Repito, nada mais simbólico do que a primeira súmula do tribunal administrativo
tributário federal tratar exatamente do assunto.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

Não há que se tolerar um paralelismo de tramitação.
É precisamente o caso concreto, precisamente identificado pela relatora,
acompanhada por unanimidade pelo Colegiado.
O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente qualquer discussão no
âmbito administrativo.
O paralelismo de tramitações tem correlação direta com a repercussão que a
demanda judicial terá na demanda administrativa.
No caso em tela, a demanda judicial tem repercussão direta no litígio em
andamento no contencioso administrativo.
Resta evidente uma tramitação conjunta do litígio em ambas as instâncias,
administrativa e judicial.
Vale dizer ainda que a concomitância, sob a perspectiva dos institutos do Código
de Processo Civil, não deve ser apreciada apenas tomando como referência a litispendência.
Primeiro, porque quando se fala na “identidade entre a causa de pedir e o pedido”
predicada pelo Código de Processo Civil, no art. 337, busca-se preservar a parte de ser objeto de
uma outra ação que tenha repercussão sobre a ação originária, justamente porque a sentença da
primeira ação já é suficiente para resolver o litígio.
Segundo, porque o assunto também é tratado quando se tutela a competência do
juiz, no qual se discute a continência:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade
quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo,
abrange o das demais. (Grifei)

Ora, se o pedido de uma ação, por ser mais amplo, abrange o das demais ações,
resta caracterizada a continência.
Justamente para se tutelar a economicidade da tramitação dos litígios, justamente
para se impedir o paralelismo na tramitação do litígio. Não faz sentido dispender recursos no juiz
A para resolver o litígio X1 quando o juiz B está ao mesmo tempo trabalhando no litígio X2,
sendo que a sentença do litígio X2 é suficiente para resolver o litígio X1.
É precisamente o caso tratado nos presentes autos.
Diante das considerações expostas, acompanho a relatora, e, em razão da
concomitância, não há que se conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

André Mendes de Moura

Declaração de voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Apresento a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas quais, na
sessão de julgamento, levantei a questão de ordem, que acabou sendo superada em votação por
esta 1a Turma da CSRF.
A I. Conselheira Relatora reporta que, após a juntada das contrarrazões da
Fazenda Nacional, foi juntado o documento de fls. 549 e ss., o qual contém informação acerca de
uma ação judicial proposta pelo sujeito passivo na qual teria sido reconhecido o direito à
abstenção da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia espontânea, conforme as
condições ali expostas. Também relata que às fls. 607 foi juntado um despacho do SEORT
(Receita Federal) informando que este processo foi um dos que o interessado arguiu, em juízo,
que não foi observado o cumprimento da ação judicial referida, já que a multa foi aplicada nos
débitos compensados.
Na sessão de julgamento, a Turma baseou a decisão em tal informação, proferindo
acórdão que, reconhecendo a concomitância entre este processo administrativo e o judicial,
aplica a Súmula CARF n. 1.
Levantei questão de ordem quanto a tal procedimento por entender que, antes de
se analisar se seria ou não o caso de aplicação da Súmula CARF n. 1 e, eventualmente, aplicá-la,
o sujeito passivo deveria ser ouvido quanto aos documentos de fls. 549 e 607 juntados aos autos.
Por mais que se possa entender que tais documentos foram juntados pela Receita
Federal segundo o princípio da oficialidade, fato é que a decisão que acabou sendo materializada
no acórdão supra acabou por se fundamentar em matéria nunca antes debatida nos presentes
autos, e sobre a qual não foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de sobre ela se pronunciar.
Compreendo que tal procedimento materializa cerceamento ao direito de defesa
do sujeito passivo (artigo 59, II, do Decreto 70.235/1972), indo de encontro a princípios
processuais como o de vedação à surpresa – o qual, inclusive, atualmente está posto no artigo 10
do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.715/2005), in verbis:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
A doutrina especializada ressalta que tal regra enfatiza a dimensão do princípio do
contraditório que privilegia o modelo cooperativo de processo:
O principal fundamento da comparticipação é o contraditório como garantia de
influência e não surpresa. [...] Nesse sentido, o princípio do contraditório receberia uma
nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção
do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa
para a formação das decisões. [...] Assim, diferentemente de mera condição para a
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

produção da sentença pelo juiz ou de aspecto formal do processo, a garantia do
contraditório, como veremos a seguir, é condição institucional de realização de uma
argumentação jurídica consistente e adequada e, com isso, liga-se internamente à
fundamentação da decisão jurisdicional participada – exercício de poder participado.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. et al. Novo CPC: Fundamentos e sistematização.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 63-64)
Importante observar que o caso não é de mera alteração de fundamento legal da
decisão, mas de verdadeira adoção de fundamento jurídico novo. A diferença é brilhantemente
definida por Vicente Greco Filho:
Antes de mais nada é preciso observar que o fundamento jurídico é diferente do
fundamento legal; este é a indicação (facultativa porque o juiz conhece o direito) dos
dispositivos legais a serem aplicados para que seja decretada a procedência da ação;
aquele (que é de descrição essencial) refere-se à relação jurídica e fato contrário do réu
que vai justificar o pedido de tutela jurisdicional. (GRECO FILHO, Vicente. Direito
processual civil brasileiro. v 2. 15ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 98)
Por tais razões é que levantei a questão de ordem, a qual tinha por objetivo a
conversão do presente julgamento em diligência, a fim de que o sujeito passivo fosse intimado
sobre a juntada dos documentos de fls. 549 e 607.
Não obstante, uma vez vencida quanto a tal preliminar, acompanhei a Relatora
apenas em suas conclusões, tendo baseado meu voto na premissa de que, havendo
concomitância, é caso de aplicação da Súmula CARF n. 1, sendo a observância das súmulas
obrigatória por parte dos Conselheiros, nos termos do Regimento Interno do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Declaração de voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O litígio presente nestes autos teve origem na homologação parcial de
compensações declaradas a partir de 30/04/2004 para liquidação de débitos já vencidos. O direito
creditório, embora integralmente reconhecido, foi insuficiente para liquidar os débitos
compensados. Cobrada dos débitos remanescentes, em 09/10/2007 a Contribuinte ADRIA
ALIMENTOS DO BRASIL LTDA apresentou manifestação de inconformidade arguindo
denúncia espontânea dos débitos compensados em atraso para requerer o afastamento da multa
de mora acrescida aos débitos compensados. Corrigidos equívocos que conduziram à inscrição
em Dívida Ativa da União dos débitos a descoberto, os autos foram remetidos para julgamento
de 1a instância e em 30/04/2010 a autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a
manifestação de inconformidade, por entender que a denúncia espontânea não afastaria a
aplicação de multa de mora.
Em 19/05/2010 a Contribuinte, já em sua nova sede em Eusébio/CE, interpôs
recurso voluntário, novamente arguindo a ocorrência do instituto da denúncia espontânea e
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

consequente não incidência de multa de mora. Em 07/05/2013 a 1a Turma Especial da 1a Seção
de Julgamento do CARF converteu o julgamento em diligência para verificação acerca da prévia
informação em DCTF dos débitos compensados (e-fls. 424/429). A autoridade local apurou que
o contribuinte declara a menor ou não declarada nada, paga integralmente o débito declarado e
depois retifica para maior, quitando ou compensando antecipadamente ou concomitantemente o
débito mediante as DCOMPs ora em foco e antes de iniciado procedimento fiscal de cobrança.
Prestadas as informações requeridas (e-fls. 449/450) os autos retornaram ao
CARF e foram apreciados em 05/04/2016 pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento. A Conselheira Relatora do recurso voluntário deu provimento ao recurso voluntário
ante a constatação de que os débitos foram liquidados por compensação antes de sua declaração
em DCTF, mas prevaleceu entendimento contrário, sendo que esta Conselheira, à época
integrante daquele Colegiado, lavrou o voto vencedor da negativa de provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte, sob a premissa de que não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN
quando não há pagamento.
Em 25/05/2016 a sucessora da Contribuinte (M. DIAS BRANCO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS) interpôs o recurso especial ora sob análise (e-
fls. 468/525). Admitido o recurso e colhidas contrarrazões da PGFN, os autos foram incluídos
em lote para sorteio.
Apenas em 08/11/2017 o SEORT da DRF/Fortaleza encaminhou ao CARF
documentos extraídos do dossiê no 10010.018115/1116-70, relatando à e-fl. 607 que:
Tratam os documentos supramencionados de ação judicial, autuada em 30/05/2011 e
transitada em julgado em 06/05/2013. Trouxe o dispositivo da sentença de 1o grau,
mantida na íntegra em sentença de 2o grau: “Condeno a União Federal (Fazenda
Nacional) na abstenção da cobrança de multa moratória da parte autora quando a
mesma estiver em uso do instituto da denúncia espontânea, desde que não tenha havido
anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por parte do Fisco
no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja efetuado
integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, tudo isso em consonância com o posicionamento do STJ
no REsp 1.149.022/SP”.
A Receita Federal, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará,
levantou questionamento sobre se a decisão judicial teria dado à compensação a
possibilidade do gozo dos benefícios da denúncia espontânea, obtendo como resposta
do juízo, de 10 de julho de 2017, que “deve ser afastada a cobrança de multa de mora
nos casos em que a parte autora efetuou a compensação de débitos confessados antes
da entrega de DCTFs ou de qualquer procedimento fiscal”.
O processo administrativo de no 10805.720257/2007-54, atualmente no CARF, foi um
daqueles em que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o cumprimento
da ação judicial em comento, por ter sido aplicada multa de mora nos débitos
compensados.
Isto posto, proponho a Vossa Senhoria o envio do presente dossiê ao CARF, para que
verifique os efeitos da medida judicial supramencionada sobre o julgamento do
processo administrativo de no 10805.720257/2007-54.
Os documentos assim juntados aos autos evidenciam que em 26/05/2010 a
Contribuinte ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, domiciliada em Eusébio/CE, lavrou
petição inicial para ingressar com Ação Declaratória com pedido de Antecipação Parcial de
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

Tutela relatando a realização de revisões periódicas de seus controles internos e a identificação
de débitos não recolhidos que, antes da retificação da DCTF para seu cômputo, são liquidados
seja com a entrega de dinheiro novo (recolhimento mediante DARF), seja com a utilização de
créditos advindos de recolhimentos indevidos realizados no passado (igualmente feitos mediante
DARF), no regime de compensação criado pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, assim pleiteando a
concessão de tutela antecipada para não recolher a multa de mora no regime de denúncia
espontânea (art. 138), bem como o julgamento de procedência de tal pedido. Na sequência desta
petição há requerimento de cumprimento de sentença datado de 19/05/2015, já em nome da
incorporadora M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, que
relata a propositura da ação em 27/05/2011, o julgamento de procedência e o trânsito em julgado
em 23/05/2013. Ao final reprodução das decisões judiciais (em especial a sentença que afirma o
ajuizamento por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA incorporada por M.DIAS
BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS), consta despacho da PGFN no
Ceará que em 18/09/2017, atendendo a consulta da Receita Federal, reconheceu o provimento
judicial para afastar o acréscimo de multa de mora se a Contribuinte no caso de após efetuar
declaração parcial do débito tributário acompanhado da respectiva quitação integral, retifica-a,
intimando o Fisco da existência de diferença a maior, cuja quitação (mediante DARF e/ou
compensação de DARF referente a recolhimentos indevidos anteriores, operando-se a coisa
julgada e decorrido o prazo para propositura de ação rescisória, apesar de a estratégia processual
adotada pela Fazenda Nacional tenha sido equivocada, uma vez que se entendeu que se tratava
de mero pedido de denúncia espontânea pura e simples, com dispensa de recorrer. (e-fls.
549/595).
Neste contexto, o recurso voluntário da Contribuinte não poderia ter sido
conhecido, em observância ao entendimento assim consolidado neste Conselho:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Contudo, a omissão da Contribuinte em noticiar a existência da ação judicial por
ela proposta ocultou do Colegiado a quo esta circunstância e permitiu a edição de decisão
contrária ao provimento judicial, ensejando o julgamento confrontado no recurso especial ora em
exame, mais uma vez para deduzir perante este órgão julgador pedido idêntico ao dirigido ao
Poder Judiciário.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.032 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720257/2007-54

Na medida em que a competência deste Colegiado, em instância especial, se
limita à solução de divergências jurisprudenciais, inviabilizando a reforma do acórdão recorrido
para desfazer o conhecimento do recurso voluntário, somente é possível afirmar que o
conhecimento da matéria devolvida encontra óbice na Súmula CARF no 1, do que decorre a
NEGATIVA de CONHECIMENTO ao recurso especial.
Todavia, na medida em que os documentos juntados às e-fls. 549/606 evidenciam
provimento judicial contrário à decisão expressa no acórdão recorrido, a autoridade local deve
atentar para estas circunstâncias antes de promover a execução do referido julgado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital